Tribunal: STF
Processo: RE 1487972
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMAS RG Nº 810 E Nº 1.170. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E COISA JULGADA. ÍNDICE DA POUPANÇA E TEMA 733 DO STF. 



    - Na espécie, impende ser confirmada a coisa julgada material, porquanto descabida a modificação dos índices estabelecidos na sentença proferida na ação de conhecimento, em razão das teses supervenientes firmadas pelo STF, no Tema 810, e pelo STJ, no Tema 905. Isso, porque as referidas teses não ensejam a reforma e/ou rescisão automática das sentenças proferidas em datas anteriores, que haviam adotado entendimento diverso, à época em que prolatadas. 



    - O inconformismo aventado – índices de atualização – deve respeitar o título executivo, em respeito à coisa julgada material. 



    - Observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, decorrente do julgamento do RE 730462 (Tese 733). 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 16)



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República, bem como a inobservância do que decidido no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Sustentam que a TR foi julgada inconstitucional e que não houve a modulação dos efeitos da decisão, não havendo, assim, qualquer ofensa à coisa julgada na aplicação do IPCA-E, devendo ser afastada a TR (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso merece prosperar.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Ocorre que, no caso dos autos, há peculiaridade, óbice de senda processual, que impende ser observada. 



    O título executivo transitado em julgado determinou que as parcelas vencidas antes de 30/06/2009 deveriam ser atualizadas pelo IGP-M partir de cada vencimento e, a contar de 30/06/2009, observaria os índices oficias de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, in verbis:



    (...)



    A decisão transitou em julgado em 09/03/2018. 



    Na espécie, conforme se observa, impende ser ratificada a existência da coisa julgada, porquanto descabida a modificação dos índices estabelecidos na ação de conhecimento em razão das teses supervenientes firmadas pelo STF no Tema 810, e pelo STJ, no Tema 905. Isso, porque as referidas teses não ensejam a reforma e/ou rescisão automática das decisões proferidas em datas anteriores, que haviam adotado entendimento diverso, à época em que prolatadas.



    A orientação neste sentido tem como alicerce o Tema 733/STF1, decorrente do julgamento do RE 730462, cuja ementa segue abaixo colacionada: 



    (...)



    Veja que a ação de conhecimento foi interposta e decidida já na vigência da Lei 11.960/09, não tendo havido insurgência da parte autora, oportunamente. O inconformismo aventado – índice de correção monetária – deve respeitar o título executivo, em respeito à coisa julgada material.” (e-doc. 16)



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa do Tema RG nº 1.170:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    6. Tem-se que, apesar de a matéria alusiva à correção monetária decidida no Tema RG nº 810 não ter constado da ementa nem da tese firmada no Tema RG º 1.170, ela foi ventilada no voto condutor do julgamento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso sob exame. Confira-se:



    “(...) Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. 



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



    Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum). 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:



    (…) 



    A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). 



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 – Tema n. 810 da repercussão geral.” (grifos nossos).



    7. Conforme acima destacado, a orientação do Supremo Tribunal, antes mesmo do julgamento do Tema RG nº 1.170, já havia se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado. Nessa linha, são as ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.372.596-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    8. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela não observância do que decidido no julgamento do Tema RG nº 810 no tocante à correção monetária, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. 



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo de instrumento (e-doc. 3). Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator